Tribunal: STF
Processo: ADPF 1123
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido liminar proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) contra os Decretos Municipais de todos os Municípios do Estado de Santa Catarina que afastaram a exigibilidade do comprovante de vacina da Covid-19 para matrícula de crianças na rede municipal de ensino e contra atos do poder público que violam preceitos fundamentais previstos no caput do art. 5º, no caput do art. 6º, art. 196 e no caput do art. 227 da Constituição da República.  



    Narra a parte autora que “nos últimos dias, Prefeitos de vários municípios do Estado de Santa Catarina editaram decretos que afastam a exigibilidade de apresentação de comprovante de vacina da Covid-19 para matrícula de crianças na rede municipal de ensino.”  



    Transcreve trecho do Decreto n. 58402/2024 de 1/2/2024 do Município de Joinville que apresenta a seguinte redação:  



    “Art. 1º Fica dispensada a obrigatoriedade de apresentação de atestado de vacinação no ato da matrícula ou rematrícula, em estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Joinville, com a indicação da aplicação da vacina contra a COVID-19 dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente.”



    Argumenta que o Decreto Municipal de Joinville afasta a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacina da covid-19, a qual integra o Programa Nacional de Imunizações – PNI, instituído pela Lei n. 6259/1975.  



    Aponta, ainda, outros decretos municipais que trazem disposição com idêntico conteúdo:  



    Decreto 11.568/2024 do Balneário Camboriú: 



    Art. 1º O artigo 67 do Decreto Municipal nº 6.895, de 29 de janeiro de 2013 passa acrescido do parágrafo único com a seguinte redação: "Art. 67. ... Parágrafo único. Para os fins de cadastramento, matrícula ou rematrícula, fica dispensada a indicação de aplicação da vacina COVID-19 dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente."  



    Decreto n. 30/2024 de Içara:



    Art. 1º Fica dispensada a apresentação de declaração de aplicação da vacina da Covid-19 como pré-requisito para efetivação das matrículas nas unidades de ensino do Município de Içara.  



    Decreto n. 47/2024 de Modelo: 



    Art. 1º. Fica dispensada a obrigatoriedade de apresentação de atestado de vacinação com a indicação da aplicação da vacina contra a COVID-19, dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente, no ato da matrícula ou rematrícula, bem como para a frequência nos estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Modelo (SC)  



    Decreto n. 31/2024 de Presidente Getúlio:  



    Art. 1º. Fica dispensada a obrigatoriedade de apresentação de atestado de vacinação com a indicação da aplicação da vacina contra a COVID-19, dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente, no ato da matrícula ou rematrícula, bem como para a frequência nos estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Presidente Getúlio.   



    Decreto n. 3.093/2024 de Rancho Queimado:  



    Art. 1º Os estabelecimentos de ensino públicos ou privados, localizados no Município de Rancho Queimado/SC, ficam dispensados de exigir dos pais ou responsáveis legais, no ato da matrícula ou rematrícula, a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 nas crianças e adolescentes.  



    Decreto n. 12.677/2024 de Rio do Sul:  



    Art. 1º Fica dispensada a obrigatoriedade de apresentação de atestado de vacinação com a indicação da aplicação da vacina contra a COVID-19, dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente, no ato da matrícula ou rematrícula, em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, localizados no Município de Rio do Sul.  



    Decreto n. 8.590/2024 de Santo Amaro da Imperatriz:  



    Art. 1º Os estabelecimentos de ensino público ou privado, localizados no Município de Santo Amaro da Imperatriz, ficam dispensados de exigir dos pais ou responsáveis legais, no ato de matrícula ou rematrícula, a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 nas crianças e adolescentes.  



    Decreto n. 8/2024 de Saudades:  



    Art. 1°. Nos estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Saudades, o ato de matrícula ou rematrícula escolar não será obstado em razão da falta do imunizante contra a COVID-19. 



    Parágrafo único. O certificado de vacinação completa, utilizado para a matrícula ou rematrícula escolar, fornecido pela rede pública municipal de saúde gratuitamente, fica dispensado da indicação da aplicação do imunizante contra a COVID-19.  



    Decreto n. 7/2024 de Jaguaruna:  



    Art. 1º Fica dispensada a apresentação de declaração ou comprovante de aplicação da vacina do COVID-19 dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente para a realização de matrícula ou rematrícula escolar no Município de Jaguaruna.  



    Decreto n. 8.580/2024 de Taió:  



    Art. 1º Fica dispensada a obrigatoriedade de apresentação de atestado de vacinação com a indicação da aplicação da vacina contra a COVID-19, dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente, no ato da matrícula ou rematrícula, em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, localizados no município de Taió.  



    Decreto n. 6.203/2024 de Formosa do Sul:  



    Art. 1º A Rede Pública Municipal de Ensino fica dispensada de exigir dos pais ou responsáveis legais, no ato de matrícula ou rematrícula, a apresentação do comprovante de vacinação contra a COVID-19 nas crianças e adolescentes.  



    Decreto n. 262/2024 de Criciúma:  



    Art. 1º Para os fins de emissão de declaração atualizada de vacinas de que trata a Lei nº 7374, de 13 de dezembro de 2018, utilizada para a matrícula ou rematrícula escolar, fica dispensada a apresentação de declaração de aplicação da vacina COVID-19 dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente. 



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Criciúma.  



    Decreto n. 9.735/2024 de Brusque:  



    Art. 1º Fica dispensada a apresentação de comprovante de vacinação de COVID-19 para a matrícula e rematrícula de alunos na rede pública municipal de ensino de Brusque.  



    Decreto n. 15.090/2024 de Blumenau:  



    Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 13.865, de 9 de junho de 2022, passa a vigorar com o acréscimo do parágrafo único, de seguinte redação: "Art. 2º [...] Parágrafo único. Para os fins de emissão de atestado de vacinação utilizado para a matrícula ou rematrícula escolar, fica dispensada a indicação da aplicação da vacina COVID-19 dentre as vacinas obrigatórias à criança ou adolescente." (NR)  



    Decreto n. 11/2024 de Ituporanga:  



    Art. 1º Os estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Ituporanga, ficam obrigados a exigir dos pais ou responsáveis legais, no ato da matrícula ou rematrícula, a apresentação de atestado de vacinação de crianças e adolescentes. 



    Parágrafo único. O atestado de vacinação deverá ser anexado à documentação de matrícula ou rematrícula do aluno.



    Art. 2º O atestado de vacinação, fornecido pela rede pública municipal de saúde gratuitamente ou por médicos em exercício de atividades privadas devidamente credenciadas para tal fim pela autoridade de saúde competente, indicará: I - se as vacinas obrigatórias à idade da criança ou adolescente matriculando, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, foram devidamente aplicadas; II - se for o caso, aquelas porventura pendentes, na hipótese de não ser possível aplicá-las no ato; III – se a criança ou adolescente matriculando possui contraindicação médica à aplicação de alguma vacina obrigatória. 



    Parágrafo Único. Para os fins de emissão de atestado de vacinação utilizado para a matrícula ou rematrícula escolar, fica dispensada a indicação da aplicação da vacina COVID-19, dentre as vacinas obrigatórias à criança ou ao adolescente.  



    Decreto n. 17/2024 de Sombrio:



    Art. 1º Fica dispensada a apresentação de comprovante de vacinação de COVID-19 para a matrícula e rematrícula de alunos na rede pública municipal de ensino de Sombrio.  



    Decreto n. 25/2024 de Santa Terezinha do Progresso:  



    Art. 1º. Nos estabelecimentos de ensino, públicos ou privados, localizados no Município de Santa Terezinha do Progresso, o ato de matrícula ou rematrícula escolar não será obstado em razão da falta do imunizante contra a COVID-19.  



    Decreto n. 34/2024 de São Pedro de Alcântara:  



    Art. 1º Fica dispensada a apresentação de comprovante de vacinação de COVID-19 para a matrícula e rematrícula de alunos na rede pública municipal de ensino de São Pedro de Alcântara.  



    Informa, ainda, a aprovação de Projeto de Lei originário do Poder Executivo em Indaial com o mesmo teor, assim como manifestações públicas dos prefeitos de Ascurra, Bombinhas, Chapecó, Ibirama, Itapema, Luiz Alves, Gaspar, Jaraguá do Sul, Porto Belo e Florianópolis, todas no sentido de não exigir comprovação de vacinação da Covid-19 para matrícula na rede de ensino.  



    Indica, por fim, que o Governador do Estado de Santa Catarina teria se posicionado em redes sociais contra a obrigatoriedade da vacinação de crianças para frequência escolar.  



    Sustenta que:  



    “As condutas em questão afrontam diretamente preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, quais sejam, direito à vida (art. 5º, caput), direito à saúde (art. 6º, caput) e a proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, caput).”  



    Aduz que a vacinação infantil obrigatória tem previsão constitucional, dizendo que:  



    “O Programa Nacional de Imunizações – PNI foi criado em 1973, pelo Ministério da Saúde, para combater algumas epidemias que vinham ceifando as vidas de muitos brasileiros. Hoje, o PNI é uma importante política de Estado que garante à população o acesso gratuito às vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde – OMS e atestadas pelas autoridades sanitárias brasileiras. Graças ao PNI, o Brasil erradicou uma série de doenças, em especial doenças que acometiam crianças, como a poliomielite (paralisia infantil), fazendo do nosso país um modelo mundial no combate às epidemias com vacinação.  



    Após a Nota Técnica n. 118/2023 (anexa), o Ministério da Saúde, no final de dezembro de 2023, colocou a vacina pediátrica da covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação (parte do PNI), medida válida a partir de 1º de janeiro de 2024, de tal modo que esse imunizante passou a ser obrigatório às crianças nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990:



    Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. 



    § 1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. 



    De acordo com o PNI, a vacina Pfizer passou a ser obrigatória para crianças entre 6 meses e 4 anos. O esquema vacinal é composto por três doses (D1, D2 e D3), sendo que entre a D1 e D2 a aplicação deverá ocorrer com intervalo de quatro semanas, já entre a D2 e a D3 esse espaço deve ser de oito semanas. 



    Conforme demonstra a Nota Técnica n. 118/2023, a OMS afirma que a vacina Pfizer pediátrica é segura e recomenda sua aplicação em crianças. Ademais, nos termos da Nota Técnica, a vacina em questão foi avaliada pelas autoridades sanitárias brasileiras, notadamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que, por força da Lei n. 9.782/1999, possui competência para esse tipo de análise.”  



    Noticia a existência de Lei Estadual em Santa Catarina (Lei 14.949/2009) que tornou obrigatória a apresentação de caderneta de vacinação no ato da matrícula escolar.  



    Fundamenta a ação em dispositivos constitucionais que estabelecem o direito à vida (art. 5º), direito à saúde (art. 6º) e as obrigações do Estado e da família de assegurar às crianças e adolescentes a fruição desses direitos (art. 227, caput), além da obrigação estatal de promover programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem (art, 227, § 1º).



    Assevera que o Estado de Santa Catarina estaria inserido num estado de coisas inconstitucional em virtude das alegadas violações descritas na inicial.  



    Além dos aspectos materiais acima, a parte autora defende que os decretos municipais também estariam incorrendo em inconstitucionalidade formal, já que a competência para tratar de temas relacionados a saúde, educação, infância e adolescência seria da União.  



    Pede medida cautelar para:  



    “a) Suspender a eficácia dos decretos objetos desta ADPF, ex tunc, com a ordem de exigência de comprovação das vacinas do Pano Nacional de Vacinação através do regular Certificado de Vacinação; 



    b) Determinar aos Prefeitos em questão e ao Governador de Santa Catarina que que se abstenham de promover quaisquer atos que possam dificultar a execução do Programa Nacional de Imunização, em especial da vacinação infantil da covid-19;  



    c) Reconhecer o estado de coisas inconstitucional no sistema de saúde pública do Estado Santa Catarina; 



    d) Determinar aos Prefeitos dos municípios citados e ao Governador do Estado que implementem políticas públicas para estimular pais e responsáveis a cumprirem o dever legal de vacinar seus filhos, bem como façam a devida busca ativa e fiscalização da vacinação infantil em seus territórios.”  



    É o breve relato. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar.  



    Verifico, inicialmente, que a parte autora tem legitimidade para o ajuizamento de ação para controle de constitucionalidade, tratando-se de partido político com representação no Congresso Nacional (art. 2º, I da Lei 9882/1999).  



    Além disso, os requisitos essenciais para conhecimento da presente ação encontram-se preenchidos, quais sejam o suposto descumprimento de preceitos fundamentais, a inexistência de outro meio idôneo para cessação da lesão (princípio da subsidiariedade), assim como a relevância da controvérsia.  



    Nesse sentido a jurisprudência consolidada no STF:  



    CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF-AGR). IMPUGNAÇÃO A RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ). REGIME DE SUBSIDIARIEDADE E RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA. CONDIÇÕES ESSENCIAIS DE ADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO. NÃO-ATENDIMENTO. NORMAS SECUNDÁRIAS E DE CARÁTER TIPICAMENTE REGULAMENTAR. OFENSA REFLEXA. INIDONEIDADE DA ADPF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ADPF, como instrumento de fiscalização abstrata das normas, está submetida, cumulativamente, ao requisito da relevância constitucional da controvérsia suscitada e ao regime da subsidiariedade, não presentes no caso. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou-se no sentido de que a ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar (ADPF-AgR 93/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo Regimental improvido.



     
 (ADPF 210 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2013 PUBLIC 21-06-2013)  



    Superada a análise preliminar quanto ao cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, imperioso verificar a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar pleiteada.  



    Prevê a Lei 9882/1999 que em caso de relevância e urgência, pode o relator deferir medida de urgência ad referendum do plenário.  



    No caso em exame, o ano letivo começa em fevereiro, momento em que já se verifica a lesão a direito fundamental de crianças e adolescentes, caso estejam expostas a ambiente de insegurança sanitária.  



    Ademais, a própria Constituição estabelece que temáticas relacionadas à proteção à infância e adolescência devem ser tratados com absoluta prioridade (CF/88, art. 227).  



    Nesse sentido, aguardar-se a instrução da referida ação e seu julgamento pelo plenário para decidir acerca do pedido de urgência pode representar o transcurso da integralidade do ano letivo, o que não é justificável.  



    Nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal desempenhou um papel importante no enfrentamento da pandemia da Covid-19, tratando, inclusive, de temas relacionados à vacinação obrigatória.  



    Nessa linha, é importante ressaltar que não se trata de questão eminentemente individual, que estaria afeta à decisão de cada unidade familiar, mas sim do dever geral de proteção que cabe a todos, especialmente ao Estado.  



    Assim, o direito assegurado a todos os brasileiros e brasileiras de conviver num ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se a eventuais pretensões individuais de não se vacinar. 



    Em se tratando de crianças e adolescentes, a legislação infraconstitucional reforça a necessidade de proteção, conforme se observa do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990).  



    ”Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.



    § 1º É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.”  



    Esse tema, além de recorrente nos últimos anos, já foi objeto de questionamento no próprio Supremo Tribunal Federal, que deliberou em julgamento dotado de repercussão geral no seguinte sentido (Tema 1103):  



    Direito constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Ilegitimidade da recusa dos pais em vacinarem os filhos por motivo de convicção filosófica. 1. Recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou que pais veganos submetessem o filho menor às vacinações definidas como obrigatórias pelo Ministério da Saúde, a despeito de suas convicções filosóficas. 2. A luta contra epidemias é um capítulo antigo da história. Não obstante o Brasil e o mundo estejam vivendo neste momento a maior pandemia dos últimos cem anos, a da Covid-19, outras doenças altamente contagiosas já haviam desafiado a ciência e as autoridades públicas. Em inúmeros cenários, a vacinação revelou-se um método preventivo eficaz. E, em determinados casos, foi a responsável pela erradicação da moléstia (como a varíola e a poliomielite). As vacinas comprovaram ser uma grande invenção da medicina em prol da humanidade. 3. A liberdade de consciência é protegida constitucionalmente (art. 5º, VI e VIII) e se expressa no direito que toda pessoa tem de fazer suas escolhas existenciais e de viver o seu próprio ideal de vida boa. É senso comum, porém, que nenhum direito é absoluto, encontrando seus limites em outros direitos e valores constitucionais. No caso em exame, a liberdade de consciência precisa ser ponderada com a defesa da vida e da saúde de todos (arts. 5º e 196), bem como com a proteção prioritária da criança e do adolescente (art. 227). 4. De longa data, o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha. 5. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança). 6. Desprovimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”. (ARE 1267879, Relator(a): LUIS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-2021  PUBLIC 08-04-2021)   



    Como se observa, não podem decretos municipais disporem em sentido absolutamente contrário ao que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta direta ao Texto Constitucional.  



    No caso da vacinação contra a Covid-19, uma vez incluída no Plano Nacional de Imunização, não pode o poder público municipal normatizar no sentido de sua não obrigatoriedade, sob pena de desrespeito à distribuição de competências legislativas.  



    O modelo federativo escolhido pelo constituinte originário prevê a atuação colaborativa entre os entes, não podendo o exercício de uma competência legislativa tornar sem efeito ato legislativo da União.  



    Portanto, é possível identificar, em exame perfunctório, a ocorrência de vícios de natureza formal e material suficientes para a concessão de medida cautelar.



    Com relação às demais manifestações públicas de autoridades municipais e estaduais em redes sociais, observo a inexistência de objeto impugnável por meio de ação de controle de constitucionalidade.  



    Para fins de controle de constitucionalidade há a exigência de um ato do poder público que tenha força normativa ou, ainda, omissão que afronte o texto constitucional, sob pena de inutilidade de sua suspensão ou anulação.  



    Assim, meras manifestações em redes sociais, apesar de seu poder persuasivo, não ensejam, pelo menos em fase de cognição sumária, a necessidade de provimento cautelar, sendo recomendável a instrução do feito com o recebimento das informações prestadas pelos envolvidos.  



    Nessa linha, entendo como possível, necessário e recomendável, neste momento processual, a adoção de providências quanto aos decretos editados pelos municípios de Joinville, Balneário Camboriú, Içara, Modelo, Presidente Getúlio, Rancho Queimado, Rio do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Saudades, Jaguaruma, Taió, Formosa do Sul, Criciúma, Brusque, Blumenau, Ituporanga, Sombrio, Santa Terezinha do Progresso e  São Pedro de Alcântara transcritos acima. A necessidade de assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem e a toda a sociedade o direito à saúde, tal como previsto no art. 227, da Constituição da República, impõe tal providência, a qual, ademais, de forma alguma deverá prejudicar outro direito fundamental, o da educação.  



    Ante o exposto, sendo inequívoco o descumprimento de preceito fundamental e em razão da excepcional urgência, consubstanciada no início do ano escolar, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/1999, defiro parcialmente o pedido cautelar, ad referendum, para suspender os efeitos dos decretos municipais indicados na presente decisão que dispensaram a exigência de vacina contra a Covid-19 para matrícula e rematrícula na rede pública de ensino.  



    Em continuidade ao rito estabelecido na Lei 9882/1999, solicitem-se as informações, inclusive ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação (art. 6º).  



    Após, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República para manifestação.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.    



Ministro Cristiano Zanin



Relator